Tribunal: STJ
Processo: 0802704-82.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911328 - AL (2025/0134388-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: EUGENIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA53186016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2945b0b5-6327-4c87-9dc8-ef9a6458453b

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2945b0b5-6327-4c87-9dc8-ef9a6458453b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911328 - AL (2025/0134388-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: EUGENIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
e OUTROS, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

de compensação por danos morais, ajuizada pelos agravantes, em
Ação:
face de BRASKEM S. A., em razão dos prejuízos e transtornos causados pela atividade
de mineração exercida pela demandada.
extinguiu parcialmente o processo sem resolução
Decisão interlocutória:
de mérito (art. 485, VI, do CPC), ante a perda do objeto da demanda decorrente da
ausência superveniente de interesse de agir processual em relação às partes
demandantes, tendo em vista acordo celebrado entre as partes na Ação Civil Pública
no 0803836-61.2019.4.05.8000.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 352-353):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DO EVENTO
QUE ATINGIU IMÓVEIS DAS PARTES AGRAVANTES. ADESÃO AO PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ACORDO CELEBRADO COM A AGRAVADA NOS AUTOS
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0803836-61.2019.4.05.8000 EM TRÂMITE NO JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA FEDERAL DE MACEIÓ. ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA O
OBJETO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA NESTA JUSTIÇA ESTADUAL. PERDA DO
OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEVE PREPONDERAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Partes agravantes que firmaram acordo,
espontaneamente, devidamente homologado perante a Justiça Federal, acordo que
cobre os danos materiais e morais decorrentes do evento danoso ocasionado pela
Agravada. 2. Extinção do processo de origem onde buscavam os Agravantes serem
indenizados pelos danos morais decorrentes do mesmo evento, considerando que no
acordo renunciaram expressamente a eventuais direitos remanescentes e se
comprometeram a desistir de processos judiciais propostos em desfavor da Agravada
relativos às consequências geradas pelas desocupações de seus imóveis3. Não
violação ao Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, haja vista que a
extinção do processo se fazia devida diante da situação trazida aos autos. 4. Não
existência de cláusulas leoninas no acordo, pois os Agravantes aderiram a este
voluntariamente e estavam devidamente representados, além de que o acordo foi
acompanhado pelo Ministério Público. 5. Não devem ser fixados honorários
advocatícios aos patronos das partes agravantes, os quais possuem uma relação
contratual, devendo advogados que patrocinam a causa se socorrerem do
instrumento contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar o que
consideram ter direito. 6. Sobre o pedido da Agravada de aplicação de multa por
litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido, haja vista que as partes
agravantes usaram do meio legal disponível para tentarem reformar a decisão
combatida. 7. Não vislumbro ser caso de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil
OAB, seccional Alagoas, para que seja instaurado procedimento administrativo ético-
disciplinar para apuração de eventuais violações ao Código de Ética e ao Estatuto da
OAB, pelos patronos dos Agravantes, haja vista não visualizar elementos que
configurem qualquer violação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

a parte recorrente alega violação dos arts. 85, § 14, 90,
Recurso especial:
caput, e §2o, 1.022, II do CPC; 14, § 1o da lei n.o 6.938/91; 186, 421, 424 e 927, do
CC; 51, I, IV e §1o, do CDC; 22, caput, e 34, VIII, do EOAB. Além de negativa de
prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que o acordo celebrado entre as partes
se refere exclusivamente à indenização por danos materiais, não abrangendo a
indenização por danos morais pleiteada na presente ação. Aduz que se configura
como cláusula leonina a previsão do acordo que obriga as vítimas a renunciarem a
quaisquer outros valores a título de indenização pelos prejuízos causados pelo
agravado. Alega que não foram respeitados os contratos celebrados entre o
signatário e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da
Súmula 284 do STF (quanto à alegada violação do
do CPC), das Súmulas 5
art. 1.022
e 7 do STJ (regularidade da formalização e a abrangência do acordo), e da Súmula
568 do STJ (quanto à cláusula leonina e aos honorários advocatícios).
a parte agravante alega que demonstrou que o TJ/AL não
Agravo interno:
enfrentou diversas omissões apontadas nos embargos de declaração,
especialmente: (i) a distinção entre danos morais e materiais e a necessidade de
apreciação dos danos morais pelo juízo de origem; (ii) a possível nulidade do acordo
por afronta à função social do contrato e à equidade; (iii) a falta de análise sobre a
validade e observância dos contratos de honorários e das prerrogativas do
advogado; e (iv) a ausência de manifestação sobre a discordância dos autores
quanto à extinção do processo e sobre a falta de oportunidade para negociação das
cláusulas do acordo. Afirma que as questões são estritamente de direito, não sendo
necessário o revolvimento fático-probatório para análise do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
e OUTROS, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da
Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

Súmula 284 do STF (quanto à alegada violação do
do CPC), das Súmulas 5
art. 1.022
e 7 do STJ (regularidade da formalização e a abrangência do acordo), e da Súmula
568 do STJ (quanto à cláusula leonina e aos honorários advocatícios).
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a
ausência de impugnação específica de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. (
Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, verifica-se que o presente
recurso não impugnou a questão relativa à verba honorária nem à cláusula leonina,
razão pela qual a matéria restou preclusa nesses pontos.
Assim, reconhecida a preclusão apenas das matérias não impugnadas,
passo à análise das questões remanescentes.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do
do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
art. 1.022
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa. No
entanto, ao contrário do que sustenta, tais requisitos não foram atendidos no
recurso especial interposto.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação do mencionado
artigo, incide a Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.536.904/RO,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
20/6/2024;
AREsp 2.479.721/GO,
12/6/2024.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão unipessoal ora agravada, o TJ/AL ao julgar o
recurso interposto pela parte agravante assim decidiu sobre a regularidade da
formalização e a abrangência do acordo (e-STJ fl. 359):

Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

Analisando as referidas certidões, extrai-se informação, com fé pública, de
que as partes litigantes formalizaram acordo individual extrajudicial, o qual foi
devidamente homologado e compreendeu “indenizações de qualquer natureza”
devidas pela Agravada às partes agravantes em relação ao evento ocorrido decorrente
de atividade da Empresa BRASKEM S/A. Junto a isso, comprova a informação de que
os Agravantes conferiram quitação irrevogável à Agravada e transacionaram quaisquer
danos patrimoniais e extrapatrimonais relacionados ao evento discutido, renunciando
e desistindo de qualquer demanda e recurso do direito em litígio.
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de transação
extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D. Juízo nos termos do
b, do CPC, nos autos do cumprimento de sentença acima indicado,
Art 487, inciso III,
já tendo sido comprovado o seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de
indenização pela Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a) conferiu
quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias subsidiárias,
subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias, associadas, coligadas ou
qualquer outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios, representantes,
administradores, diretores, prepostos e mandatários, predecessores, sucessores e
afins, todos os seus respectivos empregados, diretores, presidentes,
acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes e suas seguradoras
/resseguradoras, de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos
patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e
/ou indiretamente da desocupação de imóveis em razão do fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como todos e quaisquer valores e
obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se absterá de exercer,
formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de qualquer natureza,
perante qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de
todas e quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo por todas as
custas administrativas e/ou processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as
partes manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade do beneficiário
(a), tendo o cumprimento de sentença para sua homologação tramitado sob segredo
de justiça. [...](Original sem grifos) Conforme consta também nesse documento, os
Agravantes encontravam-se devidamente representados em juízo. Assim, a meu
sentir, restou clara a adesão espontânea das partes agravantes aos termos do acordo
entabulado que envolvia bem situado na área de risco onde a Agravada desenvolvida
sua atividade, o que abre a possibilidade de extinção do processo, como fez o juízo
singular na decisão combatida, não havendo qualquer nulidade na decisão.

Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

Assim, alterar este entendimento, de fato, demandaria o reexame fático-
probatório, bem como a interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos
autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial em razão das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52354198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: b2814919-ce54-4e96-a8d1-1237e2acf788

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.328 / AL
Número Registro: 2025/0134388-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076797820208020001 08027048220248020000 7076797820208020001 8027048220248020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : EUGENIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
Documento eletrônico VDA53164303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: ece32ff5-b9ab-4d74-9507-b9926624f8fe

AGRAVANTE : ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : EUGENIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: ece32ff5-b9ab-4d74-9507-b9926624f8fe